Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. DEMORA OMISSÃO. NEXO CAUSAL. COPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUN. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme previsão constitucional; contudo, não se pode aplicar tal direito indiscriminadamente sem atentar para os demais direitos fundamentais, tais como isonomia.
2. Tratando-se de ato omissivo do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
3. Do arcabouço probatório é possível verificar demora excessiva para realização da cirurgia necessária para preservação da saúde da autora, especialmente, considerando que a questão já fora objeto de decisão judicial sem cumprimento há mais de oito meses. Portanto, congruente a narrativa de que a inércia da administração causa sofrimento à autora que se encontra em estado de extrema dor em razão do acidente.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.